Tribunal: STF
Processo: RMS 39238
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 128 DO CPC. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RE Nº 817.338-RG/DF, TEMA RG Nº 839. REVISÃO DE ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 1.104-GM3, DE 1964: POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.



    1. Art. 128 do CPC: “O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”. A pretendida concessão da ordem com base em alegados fatos novos não encontra espaço nesta impetração (via restrita para defesa de direitos líquidos e certos), seja a título de maior eficiência e economicidade, seja a título de preservação da segurança jurídica. O raciocínio correto é exatamente o oposto: a possibilidade de apresentação e de apreciação de novos fatos e argumentos, a todo e qualquer momento do iter processual, esta, sim,  é situação que configuraria afronta ao regular exercício da jurisdição, de acordo com a legislação processual vigente.



    2. Paradigma aplicável ao caso: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas” (RE nº 817.338-RG/DF, Tema RG nº 839).



    3. Como se vê, diante do inequívoco enquadramento do caso à hipótese jurídica de natureza constitucional debatida no paradigma, não há que se falar em apreciação de fatos novos sob o pálio do que clara e detalhadamente definido no Tema RG nº 839. Noutras palavras, não há como fazer um “recorte” no julgado-paradigma, para querer aproveitar, em prol do interessado, apenas o que lhe “aparenta” ser favorável, desconsiderando a completude do que apreciado e definido pela Suprema Corte. 



    4. Assim, do citado enquadramento do caso concreto à hipótese do paradigma assentado por esta Corte, ambos relativos à instauração de processo administrativo de revisão de declaração da anistia política fundamentada na exclusão do militar com fundamento único na Portaria nº 1.104-GM3, de 1964, verifica-se não ser possível assentar a ocorrência da decadência do direito da Administração Pública em reapreciar a concessão desta anistia política.



    5. Quanto às demais razões, que eventualmente implicassem a apreciação de fatos e provas relativos ao procedimento da revisão da anistia política em si, verifica-se a inequívoca inadequação da via eleita, considerada a inviabilidade de dilação probatória na ação mandamental.



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.